Tribunal: TJSP
Processo: 0004345-27.2012.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO.
Ação de COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA. Configurada. Requerente que consta como beneficiária em uma das apólices, sendo na outra, beneficiária legal. Apólices que devem ser interpretadas de acordo com a vontade do falecido.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Segurado que veio a óbito em

Ementa:
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO.
Ação de COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. Sentença que julgou o pedido inicial improcedente.
LEGITIMIDADE ATIVA DA COMPANHEIRA. Configurada. Requerente que consta como beneficiária em uma das apólices, sendo na outra, beneficiária legal. Apólices que devem ser interpretadas de acordo com a vontade do falecido.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. Segurado que veio a óbito em decorrência de acidente automobilístico causado por embriaguez. Inexistência de má-fé do segurado. Indenização que se mostra devida. As cláusulas que excluem o evento da cobertura securitária são abusivas, devendo ser declaradas nulas. Súmula 620 do STJ. Precedentes.
DANOS MORAIS. Forçoso reconhecer que a narrativa dos fatos, da forma como apresentada, não seria capaz de produzir efeito algum que pudesse ultrapassar os lindes da mera contrariedade ou de aborrecimento típico do cotidiano. Danos morais inexistentes in casu.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Cada litigante deverá arcar com suas custas e despesas processuais e com os honorários do advogado da parte contrária, ora fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Rejeitada a preliminar, recurso provido em parte.